Tribunal: STF
Processo: RHC 234034
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ingresso em domicílio por policiais. Alegação de violação à Constituição Federal e ao entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral. Inocorrência no caso concreto. 3. Nulidade não configurada. Justa causa constatada. Precedentes. 4. Agravo desprovido.